Tribunal: TJPA
Processo: 0000385-84.2010.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000385-84.2010.8.14.0501

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. AGRESSÕES, AMEAÇAS E CONDUÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, em razão de abordagem policial abusiva, com agressões físicas, ameaças e constrangimento público. O autor requereu a majoração da indenização para R$ 100.000,00 e dos honorários advocatícios para 20%. O Estado pleiteou a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a conduta de policiais militares, com emprego de violência, abuso e ameaças, gera a responsabilidade civil objetiva do Estado;

(ii) estabelecer se há nexo causal entre a atuação policial e o dano moral alegado;
(iii) determinar se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causam a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de apuração de dolo ou culpa.

Depoimentos testemunhais confirmam que o autor sofreu agressões físicas, ameaças e constrangimento público durante a abordagem, configurando abuso policial e violação à dignidade da pessoa humana.

O dano moral decorrente de agressões e condução vexatória é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária prova específica do sofrimento.

A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, possuindo função compensatória, pedagógica e punitiva, sem ensejar enriquecimento indevido.

O valor de R$50.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo frente ao padrão jurisprudencial do Tribunal em casos análogos, devendo ser reduzido para R$20.000,00.

Não cabe a majoração dos honorários advocatícios para 20%, pois a causa não apresentou complexidade elevada, sendo adequada a fixação em 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Pará parcialmente provido para reduzir a indenização por dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente por danos causados por conduta abusiva de policiais militares em abordagem, bastando a demonstração do nexo causal e do dano.

A prática de agressões, ameaças e exposição vexatória em abordagem policial configura dano moral indenizável.

O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a reparar o dano e inibir condutas abusivas, sem gerar enriquecimento ilícito.

Honorários advocatícios devem ser fixados dentro dos limites do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 85, § 2º, 487, I, 496, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 11; STF, RE 810.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, REsp 1737028/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.06.2018; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0001287-26.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 13.09.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0006903-87.2007.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 08.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 06 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Estado do Pará; conhecer em parte e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso do autor, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatório

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES
(Id 26622086) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 26622087) contra sentença (Id. 26622084) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da ação ordinária indenizatória, julga procedentes os pedidos e condena o Estado a pagar ao Autor o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral.

O autor, em suas razões recursais, aduz que: a) a condenação em valor ínfimo, ante o poder econômico do ofensor, além de pouco afetá-lo, descaracteriza, principalmente o caráter punitivo e o efeito pedagógico que se reveste a indenização, prevenindo a reincidência, de modo que estabelecer indenizações em valores inexpressivos é estimular o ofensor à reincidência infracional; b) a necessidade de majorar os honorários de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa. Requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, majorando a indenização por danos morais para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais); bem como o percentual dos honorários advocatícios.

O Estado do Pará, em suas razões, sustenta: a) o estrito cumprimento do dever legal de persecução penal como excludente de ilicitude; b) ausência de prova de agressão; c) inocorrência de dano moral; d) exorbitância do valor arbitrado a título de dano moral, com violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para excluir o dano moral, ou minoração do valor arbitrado a até 10 (dez) salários-mínimos.

Contrarrazões em que os apelados refutam as alegações recursais recíprocas e pugnam pelo desprovimento do recurso (26622088; 26622091).

O Ministério Público, nesta instância, opina pelo desprovimento do recurso do autor e parcial provimento do recurso do Estado do Pará para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença (Id. 27700240).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo à análise da matéria devolvida.

Cabe averiguar se a ação policial em relação ao autor configura-se como ato ilegal a ensejar a indenização do dano moral; ainda, se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se dentro da proporcionalidade e se há necessidade de majoração da verba honorária.

No campo da responsabilização atinente ao caso, o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que, para a condenação da Fazenda Pública ao dever de indenização, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a conduta, o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega.

No caso concreto, cuida-se de ação de indenização por danos morais em que o autor narra os seguintes fatos:

- No dia 31/05/2009 o requerente estava jogando futebol com um grupo de amigos na praia do Murubira, no Distrito de Mosqueiro. Após o término da partida, por volta das 11h30min, o autor estava se deslocando para a sua residência juntamente com os amigos chamados Deoclécio Silva da Costa e outro conhecido como "Pepê", quando foram abordados por um carro particular de cor preta no qual estavam um casal e dois policiais militares, que saíram do carro de arma em punho acusando o requerente e seus amigos de terem praticado um assalto na residência do casal proprietário do citado veículo.

- Ato contínuo, o requerente passou a ser revistado, ao mesmo tempo em que era agredido com tapas, socos e impropérios, sendo algemado pelo policial masculino, com a anuência da policial feminina de nome Marta que assistia ao fato sem fazer nada. Enquanto estava sendo submetido às agressões, chegaram ao local 03 (três) VTR's (viaturas) da PM, tendo o policial masculino lhe colocado em uma delas, passando, ainda, um pó em seu rosto, causando-lhe ardor nos olhos, enjoo e falta de ar. Não bastassem todas essas humilhações e agressões, ainda ouvia que se não confessasse o crime seria levado para um local denominado de "picarreira" onde iria matá-lo.

- Após a longa sessão de tortura psicológica e física, o requerente e seus amigos foram conduzidos à seccional do Distrito de Mosqueiro, onde ficaram algemados em uma sala, de onde podia ouvir que as supostas vítimas do assalto não reconheciam o requerente e seus amigos como sendo autores do crime. Mesmo após essa afirmação, os policiais continuaram insistindo que o requerente e seus amigos eram marginais e que eram os autores do crime.

- Salienta que ficaram presos e algemados até as 16h, momento em que chegou o delegado de polícia que, ao tomar ciência dos fatos, determinou a liberação imediata dos três jovens e, como se nada tivesse ocorrido, virou as costas e entrou em sua sala. Que todos os fatos foram denunciados no Comando de Policiamento, no entanto, até o momento, os fatos não foram apurados.

Aduzindo a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, postulou a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais de R$100.000,00 (cem mil reais).

Colaciona “termos de declaração” prestados pelo autor e seu colega Deoclécio Silva da Costa (supostas vítimas); por Regina de Souza Rodrigues (testemunha) nos autos da sindicância (portaria nº 003-2009-SID-SPE-2ª CIPM) (Id 26622048 – Pág. 1-3).

O Estado do Pará contestou alegando a inépcia da inicial; a legalidade do ato policial no estrito cumprimento do dever legal; a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável. Conclui pela ausência de responsabilidade civil e pugna pela improcedência da ação (Id 26622049 - Pág. 1 - 26622050 - Pág. 6).

Juntada do processo de sindicância conclusiva pela ausência de infração disciplinar (Id 26622052 - Pág. 5 - 26622056 - Pág. 14).

Do termo de audiência de instrução (Id 26622056 - Pág. 18 - 26622057 - Pág. 1-2), extraem-se os seguintes depoimentos:

Autor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES

“Às perguntas da juiza respondeu: que trabalha como pedreiro ganhando 350 reais por semana; que não foi processado criminalmente. O advogado do autor nada perguntou. Às perguntas do procurador do estado respondeu: que as 09 horas da manha saiu com mais 7 amigos pra jogar bola no murubira; que, quando estava voltando com mais dois amigos, um carro preto os abordou; que desceram do carro um policial, uma mulher e mais uma vitima; que a vitima apontou pra eles dizendo que eles haviam assaltado ela; que os policiais ficaram a todo momento apontando arma pro depoente e seus amigos; que depois de uns 5 minutos chegou mais três carros da policia; que a irmã do depoente disse que não era pra os policiais baterem no depoente; que 3 policiais lhe levaram pra mala do carro e apontavam um terçado e arma a todo momento ao depoente; que os policiais falaram que iam levar o depoente pra piçarreira e iriam lhe matar se ele não falasse nada; que esses dois amigos que estavam com o depoente, Mateus e Joclecio, são amigos deles até hoje e freqüentam sua casa; que iria trazer esses dois amigos, mas eles ficaram com medo; que o depoente ficou com medo quando ficou trancado na mala do carro da policia; que foi pra depol e ficou em torno de 1 hora ou 1 hora e meia algemado; que o policial falou pra vitima que era um conhecido dele e que ele iria tirar a ocorrência; que o delegado mandou soltar o depoente; que a testemunha apresentada não chegou a ir a depol, mas viu a agressão na rua da casa do depoente; que a testemunha apresentada é amiga do depoente.”

Testemunha: ANDREIA MARIA MARTINS DA SILVA
:

“Às perguntas do advogado do autor respondeu: que a depoente vinha de Belém; que na rua estavam andando três rapazes e havia um carro preto; que dentre esses três rapazes estava o autor; que viu os policiais batendo no autor; que depois chegaram mais 3 viaturas; que os policiais falavam que esses três rapazes haviam roubado; que algemaram eles e botaram cada um deles em um porta mala, e depois passaram um pó na cara deles, e a depoente viu isso. Às perguntas do procurador do estado respondeu: que o fato durou umas meia hora e foi mais ou menos por volta de 11 horas ou meio-dia; que estava a uma distancia de 3 ou 4 metros do local dos fatos; que dos nomes dos policiais só viu o da feminina, que era Marta, mas não era ela que agredia o autor; que quem agredia o autor eram os policiais masculinos, mas não sabe o nome; que os policiais chutavam o autor e deram uns 2 tapas na cara dele; que enxerga as duas pessoas que estavam com o autor.”

A sentença julga procedente o pedido inicial, nos seguintes termos dispositivos:

“III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios desde a data do ato ilícito, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Juros de mora e correção monetária, nos moldes do tema repetitivo nº 905, do STJ.

Após o advento da EC nº 113/2021: Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados da parte requerente, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Sem custas para o Estado do Pará, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Decisão não sujeita ao reexame necessário em razão do valor da condenação (CPC, art. 496, §3º, II).

P.R.I.C.”

O Estado do Pará, em suas razões de apelação, sustenta: a) o estrito cumprimento do dever legal de persecução penal como excludente de ilicitude; b) ausência de prova de agressão; c) inocorrência de dano moral; d) exorbitância do valor arbitrado a título de dano moral, com violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A lógica do julgado é a responsabilidade objetiva do ente estatal, com fulcro no art. 37, § 6º da Constituição Federal, tendo em vista a abordagem policial exacerbada, comprovada com o depoimento de testemunha que presenciou a ocorrência.

Destaco trecho do julgado:

“
DO MÉRITO: A parte autora pretende a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de fato administrativo imputável ao ente público.

A matéria em apreciação é regulada pelo art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 1988:

...

Analisando os presentes autos, verifica-se que a parte requerente ficou com a incumbência de fazer prova dos fatos constitutivos do direito que alega fazer jus, qual seja a prova dos elementos da responsabilidade civil do Estado.

Na via judicial, a parte requerente se desincumbiu de comprovar a sua versão dos fatos por meio de prova idônea, qual seja o depoimento de ANDRÉIA MARIA MARTINS DA SILVA, constante do id 61695056 - Pág. 1: referida testemunha foi contundente em seu relato de que o autor foi espancado pelos policiais, bem como lhe passaram um pó na cara. Por tais razões, este juízo entende caracterizada a conduta administrativa apta a gerar o dever indenizatório do ente estatal, na medida em que a ação policial foi marcada por truculência, o que exorbitou do dever da adequada prestação da segurança pública
.

Referido fato administrativo foi a causa direta e imediata da ocorrência de dano moral violador do patrimônio ideal da parte demandante em decorrência da conduta da parte demandada, na medida em que a parte autora foi lesada em seus direitos de personalidade, tendo sofrido espancamento e humilhação. Ressalte-se que o caso exorbitou do conceito de mero aborrecimento já que a parte requerente teve de amargar extremo sofrimento psíquico e físico, de modo que houve lesão significativa à dignidade humana e aos direitos de personalidade da autora.

...

Logo, é inegável a ocorrência de dano moral violador do patrimônio ideal da parte requerente, nos moldes acima delineados.” (Grifado)

Do acervo processual, tem-se que o autor e seus colegas foram abordados pela polícia, em via pública, por terem, supostamente, assaltado uma residência. Os agentes policiais agrediram os jovens, ameaçaram e os conduziram para a delegacia, onde ficaram até que, por não terem sido reconhecidos pelas vítimas do assalto, foram liberados, sem registro da ocorrência e sem perícia que pudesse respaldar os policiais da licitude da operação. A ação policial foi presenciada pela testemunha, que prestou depoimento em audiência de instrução, afirmando ter visto as agressões dos policiais contra os jovens apreendidos, o que confirma os fatos narrados pelo autor e contraria os depoimentos dos policiais envolvidos na operação policial em apreço.

Conclui-se os policiais agiram com exageros ao agredir e ameaçar o autor e seus colegas, que foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram até o não reconhecimento dos apreendidos pelas vítimas do assalto. Resta caracterizada a ilegalidade da abordagem policial, bem como a exposição pública, vexatória e humilhante do requerente em detrimento da presunção de legitimidade dos atos administrativos, no caso, pois as autoridades policiais ultrapassaram os limites do exercício regular do direito e do estrito cumprimento do dever legal.

O STJ se pronuncia sobre a obrigação de pagamento de indenização para reparação dos danos morais decorrentes de abuso, truculência e excesso no exercício regular do direito durante a abordagem policial. Vejamos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO E ABUSO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de ação contra o Estado do Ceará para o pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de abuso do exercício regular de direito na
abordagem

policial
.

2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Há, no caso, sem sombra de dúvidas, elementos que apontam a truculência, abusividade e excesso da referida ação
policial
, que culminou na agressão covarde e, consequente, condução do autor/apelado no xadrez da viatura até a Delegacia de Polícia - 7º DP. Nesse contexto, estando retratada a conduta ilegal dos agentes estatais, atrai-se a responsabilidade do Estado do Ceará à reparação dos danos morais, a qual está resguardada como direito humano fundamental no art. 5º, incisos V e X, da CF/88".

3. No presente caso, para rever o entendimento da Corte a quo, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

4. Esclareço que, quanto ao valor da indenização por danos morais, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1737028/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)”

Na mesma linha, segue esta Corte:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. EXCESSO. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

2.
Extrapolando a abordagem policial os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física dos autores, tal comportamento implica em ilícito, passível de reparação civil, pois verificada a arbitrariedade, surge o dever de indenizar por parte do Estado, não merecendo reparos a sentença recorrida. O uso da força física seria legítimo apenas quando empregado nos limites necessários ao restabelecimento da ordem e paz social, no sentido de consecução de seus fins de preservação da segurança pública, caracterizando-se no caso em comento como abusivo, por causar grave ofensa à dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral.

3
. É devido o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na abordagem policial. Precedentes.

4. O dano moral, por sua vez, resta mais do que evidenciado, sendo inegável que a perseguição policial com disparos de arma de fogo no carro-forte e o posterior uso de algemas e agressões físicas resultantes em lesões corporais mesmo após rendição e identificação dos apelados como trabalhadores de empresa de segurança e transporte de valores, bem como a permissão de exposição dos apelantes em jornais de grande circulação geram abalo moral pelas humilhações suportadas injustamente por ato de agentes que na verdade deveriam lhe proporcionar segurança.

5. Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido dos apelados, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela situação vexatória, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes.

6. Da mesma forma, não merece prosperar o pedido de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, visto que estes foram fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

7. No que tange aos juros de mora e a correção monetária, em sede de reexame necessário, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

8. Recurso conhecido e desprovido. Consignada, em sede de reexame necessário, a necessidade de observância dos temas 905 do STJ e 810 do STF na aplicação dos juros e da correção monetária. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001287-26.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/09/2021 )"

Estando comprovada a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta empreendida por policiais estaduais, resta configurada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará e o seu inafastável dever de indenizar, cabendo, agora, avaliar a extensão dos danos e os valores de suas respectivas indenizações.

Por óbvio, o apelado foi submetido a considerável sofrimento, em decorrência da detenção sem qualquer justa causa, das agressões, da exposição vexatória e da humilhação sofrida diante da comunidade local.

A indenização por dano moral não deve ter somente um caráter compensatório e pedagógico, mas também punitivo, de modo se tentar evitar a reincidência do agente. Assim, diante dos fatos e circunstâncias verificadas no caso concreto, considerando as condições pessoais do autor, a conduta do réu, e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a importância fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) é excessiva; devendo, portanto, haver redução para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), valor, este, que se encontra dentro da faixa estipulada neste Tribunal de Justiça em casos análogos. Vejamos:

“
Direito Administrativo. Apelação Civil. Ação Indenizatória. Dano Moral. Responsabilidade civil objetiva Estatal. Atuação Policial Truculenta. Caracterização de abuso e excesso dos agentes. Dano Moral configurado. Minoração do quantum fixado.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o Ente Estatal ao pagamento em favor da parte apelada a título de indenização por dano moral no montante de R$50.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará diante da conduta de policiais militares que, durante uma ação policial, adentraram equivocadamente na residência do autor, agindo de maneira abusiva, bem como se resta configurado o dever de indenizar
.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

4. Encontra-se na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso. No presente caso, como foi provado o nexo de causalidade, de modo a verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública.

5. O ingresso dos policiais militares na residência do autor, de forma equivocada, sem a sua autorização, sem o mandado judicial e sem flagrante de delito, configura, por si só, uma conduta ilícita, pois a inviolabilidade do domicílio é corolário da dignidade da pessoa humana, de maneira que eventual flexibilização do referido direito só é permitida quando fundada em justo motivo, o que não se verifica no caso em tela.

6.
A fixação do
"quantum"
indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização, através do prudente arbítrio do magistrado da causa.

7.Considerando as circunstâncias dos autos e a jurisprudência em casos semelhantes, os danos morais fixados devem ser reduzidos para R$ 30.000,00(trinta mil reais), por ser adequado ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados
: art. 37, § 6º da CF/88.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005186-16.2014.8.14.0012 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)”

“
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. EXCESSO. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DE RAIMUNDO NAZARENO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 6.
O valor da indenização deve ser fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do senhor Raimundo Nazareno, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela situação vexatória, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes. Neste contexto, consoante bem destacado pelo parecer ministerial, reputo adequado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a fim de reparar o dano moral sofrido
. (...). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003767-13.2013.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUÇÃO VEXATÓRIA DE SERVIDORA PÚBLICA POR POLICIAIS CIVIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de condução vexatória de servidora terceirizada do LACEN-PA à delegacia, por policiais civis, sem intimação prévia e na presença de colegas de trabalho, após ocorrência de furto na repartição pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Estado do Pará deve responder civilmente pelos danos morais causados por conduta abusiva e desrespeitosa de policiais civis em atuação funcional; (ii) se é cabível a denunciação da lide do diretor do laboratório; e (iii) se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano, conduta estatal e nexo causal.

4. Comprovada a abordagem policial abusiva, sem prévia intimação, com exposição pública da autora, caracteriza-se o dano moral
in re ipsa
.

5. Inexistência de ato irregular praticado pelo diretor da instituição. Inviável a denunciação da lide à pessoa que não contribuiu para o evento danoso.

6. Quantum indenizatório fixado em valor superior ao padrão jurisprudencial do Tribunal. Redução da indenização para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

“Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente por conduta abusiva de seus agentes, ainda que não comprovada a culpa. 2. A condução vexatória de servidor ao distrito policial, sem intimação formal, caracteriza ato ilícito gerador de dano moral. 3. É descabida a denunciação da lide a terceiro quando inexistente vínculo de causalidade com o evento danoso.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0040857-82.2009.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. SÚMULA 11 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS DENTRO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade extracontratual objetiva do poder público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado.

2. A responsabilização do poder público deriva da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a responsabilidade civil do Estado, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

3. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

4. Fica caracterizada a responsabilidade do Estado quando agente público faz uso indevido de algemas em abordagem policial, causando constrangimento indevido a particular, restando evidenciado o dano moral em virtude do ataque a sua honra e imagem.

5.
Cabível indenização para reparação de danos morais a quem teve sua honra e imagem abaladas pelo uso indevido de algemas pelo poder público, observando-se parâmetros jurisprudências para sua fixação, demonstrando-se razoável o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6. Honorários advocatícios fixados dentro dos patamares previstos pelo art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, não cabendo revisão.

8. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do Estado do Pará desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006903-87.2007.8.14.0051 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VIOLÊNCIA CAUSADA POR AGENTE DA POLICIAL MILITAR DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO CAUSADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que condenou o Estado do Pará a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, em razão de ter sofrido violência praticada por policial militar do Estado
.

II- A responsabilidade civil do Estado é a obrigação de reparar os danos causados a terceiros em face de comportamento imputável aos seus agentes, no exercício de atividades estatais, independentemente da demonstração da culpa do agente.

III- No caso dos autos, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado por policiais militares do Estado do Pará, agentes do requerido, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pelo autor em razão da violência física e moral sofrida.

IV-
No que tange ao quantum indenizatório, ele deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

V- Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença
a quo
mantida na íntegra. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009734-90.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

Por corolário, resta prejudicada a análise das razões do recurso do autor, na parte que que pugna pelo reconhecimento do direito à majoração do valor do dano moral.

Quanto ao pedido do autor de majoração dos honorários para 20% (vinte por cento), considerando o tempo de duração do processo, entendo descabido, porquanto a causa mostrar-se de baixa complexidade, o que não demanda excessivo trabalho do causídico. Desse modo, mostra-se acertada a condenação do réu na monta de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, de acordo com os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

Nesses termos, a sentença deve ser reformada apenas para minorar o quantum indenizatório para a monta de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, para minorar o valor da indenização por dano moral; e conheço em parte e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso do autor. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/10/2025